Tribunal: TJDFT
Processo: 0709585-43.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709585-43.2022.8.07.0018 RECORRENTES: ANTÔNIA PEREIRA BRAZ, ANTÔNIA RIBEIRO ARAÚJO DA CRUZ, ANTÔNIA SOARES SANTOS, ANTÔNIA SOBREIRO LOBO DIAS, ANTÔNIA SOUZA ALMEIDA, ANTÔNIA ZENEIDA FERREIRA, ANTONIEL PEREIRA DA SILVA, ANTONINA RIBEIRO DA SILVA, ANTONINHA DIVINA DOS REIS, ANTÔNIO ALVES DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ERROR IN PROCEDENDO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. TÍTULO EXECUTIVO. TÍQUETE ALIMENTAÇÃO SUPRIMIDO. FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DF. VALORES INADIMPLIDOS. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. PRETENSÃO EXECUTIVA. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA APENAS PARA EXCLUIR A SELIC COMO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO DOS HONORÁRIOS. 1. A consumação da prescrição é matéria de ordem pública, autônoma e suficiente por si só para culminar liminarmente com a resolução do mérito (art. 332, § 1o, c/c art. 487, II, ambos do CPC). É dispensável e contraproducente postergar o julgamento do mérito para apreciar, previamente, pedido de prazo suplementar para juntada de documentos não afetos ao reconhecimento da prescrição. Preliminar de nulidade rejeitada. 2. Não houve resistência/inércia do ente público devedor em fornecer os dados necessários à liquidação da obrigação de pagar constante do título executivo, pois não foi iniciado em tempo oportuno procedimento com vistas à execução da obrigação de pagar quantia certa. A execução do título executivo não ficou pendente pela falta de apresentação de documentos por parte do executado, razão pela qual não está compreendida no âmbito da modulação do Tema 880/STJ. 3. O aguardo das fichas financeiras e perícia pleiteadas na ação de execução de fazer não descaracteriza a inércia do sindicato que somente quando já prescrita a pretensão executiva da execução de pagar, formulou nos próprios autos da execução de fazer o pedido de pagar quantia certa com a indicação do valor devido, quando na época exigia-se ação autônoma. O atraso no ingresso da execução de pagar decorreu tão somente da inércia do exequente em promovê-la. Prescrição da pretensão executiva consumada. 4. A relação processual restou formalizada com a devida intimação do executado para se manifestar sobre a prejudicial de mérito, sendo cabível a condenação do exequente em honorários advocatícios de sucumbência. 5. Não cabe a atualização com base na taxa SELIC dos honorários de sucumbência fixados sobre o valor da causa. 6. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 15, 97 e 104, todos do CPC, enfatizando que não há que se falar no instituto da litispendência quando propostas duas execuções (uma coletiva e uma individual) em busca do cumprimento de sentença coletiva que declara direito individual homogêneo; b) artigo 927, inciso III, do CPC, afirmando que não se operou a prescrição, tendo em vista o aumento do prazo, nos termos previstos pelo Tema 880/STJ. Aduzem, no aspecto, que o caso em tela cumpre todos os requisitos necessários para aplicação da modulação dos efeitos do Tema 880; c) artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, sustentando que mesmo que apresentadas as fichas financeiras, a demanda também não estaria prescrita, por força da modulação dos efeitos do REsp 1.336.026/PE – Tema 880. Insurgem-se contra a aplicação dos efeitos da prescrição com fundamento em posicionamento externado em outra demanda judicial, sem trânsito em julgado. Subsidiariamente, defendem a interrupção do prazo prescricional pela interposição da execução coletiva. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 15, 97, 104, 313, inciso V, alínea “a”, e 927, inciso III, todos do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Na data de 25/08/2000, mesmo ano do trânsito em julgado da ação de conhecimento, o sindicato ajuizou oportunamente a ação de execução de obrigação de fazer (n. 59.897-3/2000), para o restabelecimento do fornecimento mensal dos tíquetes alimentação que haviam sido suprimidos dos servidores da Fundação Educacional do DF. Na ocasião, não foi ajuizada a ação de execução coletiva da obrigação de pagar quantia certa referente ao pagamento dos tíquetes pretéritos inadimplidos [...] Somente no ano de 2009, dia 26/ago, mais de 9 (nove) anos do trânsito em julgado da ação que deu origem ao título executivo, ou seja, bem após o transcurso do prazo quinquenal exaurido em 10/03/2005, foi ajuizada pelo sindicato a execução coletiva da obrigação de pagar quantia certa (n. 0134432-69.2009.8.07.0001).Na execução coletiva da obrigação de pagar, o julgador de origem declarou de ofício a prescrição da pretensão executiva, conclusão essa que foi ratificada por este Tribunal de Justiça (acórdão n. 435096) e pelo STJ no REsp n. 1.301.935/DF [...] Na execução coletiva da obrigação de pagar, o egrégio STJ assentou a inaplicabilidade da modulação dos efeitos do Tema 880/STJ, pois não reconhecida na instância ordinária a dependência de documentos a serem fornecidos pelo executado para fins de viabilizar a execução, e sim inércia do sindicato em promover a execução. Conforme consignado no Acórdão n. 435096 deste insigne Tribunal de Justiça, e pormenorizado nos votos proferidos no âmbito do REsp n. 1.301.935/DF, a determinação equivocada do Juízo, no âmbito da execução coletiva da obrigação de fazer, para que a liquidação fosse realizada por perícia técnica, não suspende nem interrompe o curso do prazo da prescrição da execução da obrigação de pagar crédito referente a valores vencidos. Referido procedimento errôneo na execução coletiva de obrigação de fazer não pode beneficiar o exequente que não formulou oportuno pedido de obrigação de pagar os valores vencidos, inclusive porque “a execução por quantia certa, à época, era manejada pelo credor, de forma autônoma, não podendo se dar por mero pedido nos autos principais, quanto mais, em autos diversos” (acórdão n. 435096). Não se constatou óbice para que o sindicato desse início oportuno à execução de pagar, tendo o próprio, inclusive, ainda que apenas um mês após consumada a prescrição, em 11.04.2005, apresentado petição com pedido de execução de quantia certa nos autos da execução de obrigação de fazer [...] Conquanto a execução coletiva promovida pelo sindicato ainda não tenha transitado em julgado, não vinculando a apreciação da matéria no presente cumprimento individual de sentença, certo é que o presente recurso de apelação repisa as mesmas discussões já amplamente esclarecidas e rejeitadas nos autos da execução coletiva. Após análise percuciente da controvérsia deliberada no REsp n. 1.301.935/DF, impõe-se endossar as conclusões que preponderaram no julgamento da execução coletiva quanto à consumação da prescrição e à não incidência in casu da modulação do Tema 880 do STJ. Os equívocos judiciais ou tumulto processual na execução de obrigação de fazer n. 59897-3/2000 não consubstanciaram óbice que dificultou ou impediu o ajuizamento da execução de pagar. Não subsiste a tese de que o sindicato não formulou o oportuno pedido de execução de pagar erigida sob o argumento de que dependia de documentos não fornecidos pelo devedor, de que aguardava o acesso a fichas financeiras e perícia para quantificar o título executivo. A modulação do Tema 880/STJ – obstando o fluxo do prazo prescricional executório para admitir a contagem do quinquênio a partir de 30/6/2017 – teria aplicação apenas no caso de resistência/inércia do devedor em fornecer os dados indispensáveis à apuração do valor quando formulado pedido específico de requisição ao devedor para fornecer tais dados particularmente para a instrução do cumprimento de sentença ou da execução de pagamento de quantia certa. O aguardo das fichas financeiras e perícia pleiteadas na ação, frise-se, de execução de fazer não descaracteriza a inércia do sindicato que somente em 11/04/2005, quando já prescrita há um mês a pretensão executiva da execução de pagar, formulou nos próprios autos da execução de fazer o pedido de pagar quantia certa com a indicação do valor devido, e quando na época exigia-se ação autônoma. Não houve resistência/inércia do ente público devedor em fornecer os dados necessários à liquidação da obrigação de pagar constante do título executivo, pois não foi iniciado em tempo oportuno procedimento com vistas à execução da obrigação de pagar quantia certa. Logo, a execução do título executivo não ficou pendente pela falta de apresentação de documentos por parte do executado, razão pela qual não está compreendida no âmbito da modulação do Tema 880/STJ. O atraso no ingresso da execução de pagar não decorreu de morosidade do aparelho judiciário, nem de embaraços criados pelo executado para fornecer os documentos indispensáveis à liquidação do crédito, mas tão somente da inércia do exequente em promovê-la em tempo e modo oportuno. Mantém-se, pois, a prescrição reconhecida na instância de origem” (ID. 39855647). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, quanto ao pedido do recorrido, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelos recorrentes. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016